Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020724-65.2014.8.07.0001 RECORRENTES: DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO RECORRIDAS: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA., ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA., TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRA NA PLANTA. PRETENSÃO DE MORADIA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CONCESSÃO DE HABITE-SE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A parte apelante/ré é parte legítima e responsável pelos fatos narrados quanto ao atraso na entrega da obra, tendo em vista o âmbito da sua associação no mercado aberto para venda do imóvel que é objeto da lide, observada a responsabilidade solidária que é determinada pelo direito consumerista quanto àqueles que integram a cadeia de fornecimento (artigos 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. A análise do caderno processual demonstra que o negócio jurídico foi entabulado com o evidente ânimo das partes apeladas/autoras na moradia no imóvel adquirido e que a imissão na posse, indevidamente postergada por fatos alheios às suas responsabilidades como consumidoras, causou prejuízo material emergente da imperiosa necessidade de pagamento dos alugueis como dano material emergente da mora. 3. A demora na condução dos trâmites administrativos para a concessão da carta de habite-se não afasta a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra, devendo o promitente vendedor indenizar o promissário comprador pelos danos materiais consistentes nos valores despendidos com aluguéis durante o período da mora. 4. O critérios de recomposição da moeda pela correção monetária devem observar o livremente estipulado pelas partes no contrato, não havendo demonstração de ilegalidade ou abusividade que renda ensejo ao controle judicial para sua modificação na espécie. 5. Apelações parcialmente providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único e inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA. requer sejam as publicações, intimações e notificações feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 73757607). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados por ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA. no ID 73757607. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025